Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-04.2013.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003802-04.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADAO GRACIANO DAL MORO - CPF: 230.985.039-04 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS. REFLEXO NO 13o SALÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de diferenças no adicional de insalubridade, aplicando-o sobre o vencimento-base do servidor, com reflexos sobre licenças e benefícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base ou sobre o valor de referência do grupo ocupacional; (
ii
) se o adicional deve refletir sobre férias, licença-saúde, licença-prêmio e 13o salário e (
iii
) qual o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável ao caso, a saber, a Lei Complementar Municipal n. 006/1994, determina expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento-base do servidor, e não sobre o valor de referência do grupo ocupacional, não havendo incidência sobre a licença-saúde, licença-prêmio e férias, exceto quanto ao reflexo no 13o salário.

4. A aplicação dos juros e correção monetária deve observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, aplicando-se a partir de 09.12.2021, a taxa SELIC como índice único de atualização.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença parcialmente retificada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

"

O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário-base do servidor, sem incidência sobre férias, licença-saúde e licença-prêmio. 2. A correção monetária e os juros devem seguir os Temas 905 do STJ e 810 do STF, aplicando-se a taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional no 113/2021.”

_________________________________________________
____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 006/1994, art. 180, art. 175.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j.
25.06.2018 .

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-
se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação de cobrança n. 0003802-04.2013.8.11.0055, ajuizada por
ADÃO GRACIANO DAL MORO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“condenar o requerido ao pagamento das verbas pagas a menos no período de março/2003 a agosto de 2007 e desetembro a dezembro de 2007 e por fim de fevereiro a maio de 2008, bem como os reflexos pleiteados na prefacial, sendo certo que as verbas referentes
a
licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, estão sujeitas a efetiva utilização das benesses pelo autor, sendo que quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao mês, a partir da citação, cabendo ainda, à Municipalidade, providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.”

Registrou-se ainda que, em razão da sucumbência, o demandado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o artigo 20, § 4o, do CPC, e que
as custas
foram atribuídas ao Município, cabendo à Secretaria observar e cumprir os itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega que a sentença não observou a legislação municipal vigente, que estabelece o adicional de insalubridade com base no valor da referência do Grupo
Ocupacional ao qual o servidor está vinculado, conforme os artigos 180 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 e
2o, inciso
VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008. Argumenta que a base de cálculo não pode ser o vencimento pessoal, pois isso violaria o princípio da isonomia, gerando disparidades entre servidores que desempenham as mesmas funções.

O Município sustenta ainda que não são devidos os reflexos do adicional de insalubridade sobre períodos de férias, 1/3 de férias, décimo terceiro salário e outras gratificações legais, nem os reflexos no próprio décimo terceiro salário. Ademais, pleiteia que os juros e a correção monetária sejam aplicados conforme os termos da Lei n. 9.494/97.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a exclusão da condenação referente aos reflexos no décimo terceiro salário, tendo em vista que a legislação determina que o adicional de insalubridade
incide
apenas sobre o vencimento
-
base do cargo efetivo, não abrangendo outras vantagens, adicionais ou gratificações pessoais.

O apelado, em suas contrarrazões, apresentou preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, rebateu os argumentos do apelante, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 218597689).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação de cobrança n. 0003802-04.2013.8.11.0055, ajuizada por
ADÃO GRACIANO DAL MORO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“condenar o requerido ao pagamento das verbas pagas a menos no período de março/2003 a agosto de 2007 e desetembro a dezembro de 2007 e por fim de fevereiro a maio de 2008, bem como os reflexos pleiteados na prefacial, sendo certo que as verbas referentes
a
licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, estão sujeitas a efetiva utilização das benesses pelo autor, sendo que quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao mês, a partir da citação, cabendo ainda, à Municipalidade, providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.”

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a
translatividade
plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízode origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem
translatividade
plena, submetendo ao tribunal
toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela
Eg
. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T.,
REsp
200967-PR,
re
. Min.
Franciulli
Netto, j. 26.3.2002,
v.u
., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual
o
autor
pugna
pela revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido em sua remuneração, a fim de que incida sobre seu vencimento-base.

Com efeito, o art. 37, X, da Constituição Federal, estabelece que a base da remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica
, in
verbis
:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices.
”

No âmbito da legislação local, a Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994, que regulamenta o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao vencimento do cargo efetivo, conforme o dispositivo:

“Art. 180
– Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo
observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

I – 20% (vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”
[sem destaque no original
]

Diante do cargo efetivo exercido pelo requerente, é patente o seu direito ao adicional de insalubridade, verba essa que vem sendo regularmente paga pela Administração Pública
m
unicipal, como demonstram os holerites anexados aos autos, respeitando-se o grau de insalubridade aplicável a cada servidor.

A controvérsia, no entanto, reside na base de cálculo para a incidência do referido adicional, sendo que o apelado alega que deve ser sobre o vencimento-base que ocupa e o Município de Tangará da Serra sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional
n
o qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

No que tange à legislação supracitada, este e. Tribunal já consolidou o entendimento de que, conforme as disposições da Lei n.o 006/1994, o cálculo do adicional de insalubridade no Município de Tangará da Serra deve ser efetuado com base no salário-base individual do servidor, conforme se observa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR N.o 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
– PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADECOM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13o SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE No 006 /1994 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS
VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula no 490, STJ). Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridadea prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Conforme previsão da lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional deinsalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendoprevisão na lei municipal, o adicional de insalubridadereflete-se apenas no 13o salário.
Em conformidade com a Súmula Vinculante no 4 e o artigo 180 da Lei Complementar no 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridadedeve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor
e não do
salário mínimo
.”

(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, Rel.
Desa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
publicado
no DJE13/07/2018)
[sem destaque no original
]

Ademais, em 2008, o Município de Tangará da Serra promulgou a Lei n. 2.875, que trata do plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos municipais, entre outras disposições. No Capítulo II, referente aos Conceitos Básicos, essa legislação define, entre outros aspectos, o vencimento
-
base como o valor de referência do grupo ocupacional em que o servidor ou empregado público esteja devidamente enquadrado (art. 2o, VIII).

No entanto, é relevante ressaltar que o conceito previsto no art. 2o, inciso VIII, é restrito à aplicação da Lei n. 2.875/2008, sendo direcionado exclusivamente à interpretação de cargos, carreiras e vencimentos no âmbito dessa legislação. Assim, tal norma, que trata de cargos e vencimentos, não se aplica ao caso em questão, uma vez que seus conceitos são limitados ao escopo específico da referida lei e não se estendem às disposições sobre remuneração e gratificação previstas na Lei n. 006/1994. Diante disso, para o presente caso, prevalece o entendimento de que a base de cálculo deve considerar o salário-base individual recebido pelo servidor.

No tocante
à
não incidência do adicional de insalubridade durante os períodos de licença-prêmio, licença-saúde, férias e seus reflexos no 13o salário, faz-se necessário examinar cada ponto à luz da Lei Municipal n. 006/1994.

Quanto à licença para tratamento de saúde, o art. 88 da mencionada lei dispõe:

“Art. 88 – Será sempre integral o vencimento e respectivas vantagens permanentes (vencimentos base, elevação de nível, elevação de classe, ATS, vantagens permanentes e diferença de vencimento), do servidor
licenciado para tratamento de saúde, respeitados
os descontos legais.

Em relação às férias, o art. 190 estabelece que:
“Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3(um terço) da remuneração correspondente ao período de férias juntamente com o pagamento do mês.
”

Já sobre o 13o salário, o art. 175 determina:
“A gratificação natalina, que equivale ao 13o (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, correspondente a 1/12(um doze avos) da remuneração a que o servidor
fizer
jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.
”

Ademais, o parágrafo único do art. 181 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe que "
o direito ao adicional de insalubridade,
penosidade
ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão."
Ou seja, o servidor não faz jus ao adicional de insalubridade durante o gozo de licença-saúde, período aquisitivo de férias ou licença-prêmio, visto que, nessas circunstâncias, ele não exerce atividades insalubres.

Contudo, é cabível a incidência do adicional de insalubridade sobre a gratificação natalina, conforme previsto no art. 175 da referida lei, gerando reflexos sobre o 13o salário.

Logo, a análise da legislação municipal leva à conclusão de que, durante o período em que o servidor não executa atividades insalubres, como nos casos de licença-saúde, férias ou licença-prêmio, o adicional de insalubridade não é devido. No entanto, por haver previsão legal expressa, tal adicional deve incidir sobre o 13o salário.

A propósito, em caso análogo, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADO –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR N.o 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13o SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS
VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula no 490, STJ).

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridade a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos
5
(cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Conforme previsão da lei municipal,
por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas.
Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13o salário.

Em conformidade com a Súmula Vinculante no 4 e o artigo 180 da Lei Complementar no 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor, e não do
salário mínimo
.

A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, devendo a fixação dos honorários advocatícios
pautar-se
nos critérios de equidade e proporcionalidade.

O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, Rel.
Desa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em
25/06/2018,
publicado
no DJE 13/07/2018
)
.
[sem destaque no original]

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e810 do STF.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o, de modo que deve ser retificada parcialmente a sentença nesse ponto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação do Município de Tangará da Serra.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
em sede de remessa necessária,
RETIFICO
parcialmente a sentença para estabelecer que o adicional de insalubridade, calculado sobre o salário-base do servidor, não incida sobre as parcelas relativas a férias, licença- saúde e licença-prêmio. Além disso, determino que a correção monetária e os juros sejam aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024